Tribunal: CARF
Processo: 13971.916388/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.916388/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.522 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MADEIRAS SCHLINDWEIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de
juros sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins e do PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Lázaro Antônio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique Seixas
Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (vice-presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CTA, que abaixo transcrevo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.916388/2011-98
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916388/2011-98

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins - Exportação, formalizado no PER n°
08845.29466.171108.1.1.09-5710, do 1o trimestre de 2008, no valor de R$ 14.406,79,
razão pela qual a Declaração de Compensação vinculada ao PER não foi homologada.
[...]
Cientificada em 19/01/2012, a contribuinte apresentou em 17/02/2012 manifestação de
inconformidade, alegando que o crédito apurado no 3o trimestre de 2008, bem como
nos trimestres de 2007, resultam em saldo credor suficiente para quitar a dívida no
presente despacho decisório. Aduz que tal resultado credor deve ser utilizado na
compensação dos débitos do presente processo, que é do 1o trimestre de 2008.
Requer, ainda, a correção do crédito pela taxa Selic. Colaciona aos autos diversas
decisões administrativas e judiciais a respeito do tema.
Pleiteia a procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”

A DRJ/CTA, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por sua
improcedência, diante da conclusão de que “o reconhecimento do direito creditório deve limitar-
se ao montante solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao pleiteado
(decisão extra petita), constitui-se em ilegalidade”, e salienta que “o próprio Dacon apresenta a
possibilidade de migrar créditos não utilizados de um trimestre para outro. Deste modo, este
pleito da interessada não pode ser feito em sede de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de um PER de outro trimestre, mas poderia ter sido realizado no Dacon e
solicitado no PER que ora se analisa”. Assim consta da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA.
O reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante solicitado, sendo
que o deferimento de valor superior ao pleiteado representa decisão extra petita, o que
se constitui em ilegalidade.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de juros
sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins e
do PIS/Pasep.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário argumentando que teria
ocorrido prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da
manifestação de inconformidade e a publicação/intimação da decisão da DRJ e repisando os
termos da manifestação de inconformidade de que: (i) o pedido de crédito a menor se deve a erro
de preenchimento do PER/Dcomp, o qual foi devidamente justificado na manifestação de
inconformidade, momento em que se solicitou a retificação do mesmo; (ii) o pedido de
retificação apresentado junto à manifestação de inconformidade ocorreu em 17/02/2012,
portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos após a ocorrência do fato gerador (março
de 2007); (iii) a conclusão da fiscalização sobre a inexistência de crédito disponível decorre de
erro na soma do saldo credor da recorrente relativo ao 3o trimestre de 2008 e ao ano de 2007, de
forma que existe crédito suficiente para compensar os débitos do 1o trimestre de 2008, o que
implicaria em saldo credor a ser restituído no presente processo; e (iv) os valores ressarcidos a
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916388/2011-98

título de crédito de PIS, devem, obrigatoriamente, ser atualizados/corrigidos pela taxa SELIC,
nos termos do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95, visto que o ressarcimento seria uma espécie do
gênero restituição.

O processo foi então encaminhado ao CARF e a minha distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Prescrição Intercorrente

Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da manifestação
de inconformidade, em 17/02/2012, e a publicação/intimação da decisão da DRJ, em 07/11/2018.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de quase sete anos para julgamento de
uma manifestação de inconformidade é censurável por afrontar os pilares do próprio processo
administrativo fiscal, em especial, o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da
segurança jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão vinculados às
súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula n. 11, que afasta a possibilidade de
aplicação de prescrição intercorrente, senão vejamos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.

2) Do mérito
Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre pedido de
ressarcimento de COFINS-Exportação, referente ao 1o trimestre de 2008, o qual não foi
homologado pela fiscalização diante da ausência de saldo credor, tendo a decisão sido mantida
pela DRJ/CTA em sua integralidade.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916388/2011-98

A recorrente, por sua vez, defende ter ocorrido erro da fiscalização ao analisar o
crédito, visto que o cálculo apresentado junto ao despacho decisório (fl.19) destoa do que foi
declarado em Dacon (fls. 46-48):

“Ocorre que, houve um equívoco por parte do Auditor ao analisar o crédito. Em sua
análise exposta no Despacho Decisório, podemos observar que na Planilha de Analise
de Crédito do estre ele transcreve os créditos passíveis de ressarcimento da seguinte
forma :

Com base nas planilhas acima, podemos observar na planilha exposta pelo auditor no
Despacho Decisório, ele utiliza a totalidade dos créditos passíveis de ressarcimento
para desconto, oque não ocorreu. Conforme podemos observar na planilha dos créditos
apresentados em Dacon o saldo credor passível de ressarcimento é de R$ 14.406,79,
que nada mais é do que a sorna dos créditos passíveis de ressarcimento de cada mês.
Ficando claro o equívoco na análise dos mesmos.” (fls. 23-24)

Em sede de recurso voluntário, a recorrente argumenta ainda que:

“O valor do crédito no 3o trimestre de 2008, Processo Administrativo n.
13971916391/2011-10, bem como dos trimestres de 2007 resultam em saldo credor
suficiente para quitar a dívida do presente despacho decisório.
Com efeito, no resultado de análise do valor do direito, disponível no site da Receita
Federal do Brasil, percebe-se claramente o equívoco ocorrido no 3o. Trimestre de 2008
(fato que deve ter ocorrido nos outros trimestres também):

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916388/2011-98

No 3o Trimestre de 2008, o crédito solicitado no mês de setembro foi de R$ 2.746,01,
enquanto que DEVERIA ter sido no valor de R$ 9.157,54.
Dessa forma, deve ser reformado o r. Despacho Decisório proferido no 3o Trimestre,
para deferir o crédito de R$ 9.157,54 em setembro. Resultando em saldo credor, esse
deve ser compensado com débitos vinculados ao presente trimestre (1o Trimestre de
2008), ou quando muito, restituído em espécie ao contribuinte.” (fls. 68-69)

Ora, ainda que meu entendimento seja em sentindo oposto ao apresentado pela
DRJ no que tange a interpretação do art. 107 da IN RFB no 1.717/2017, já que essa Turma e o
próprio CARF entendem que é possível a retificação de erros de declaração no curso do processo
diante da existência de justificativa para tanto, bem como por entender que a aplicação do art.
141 do CPC deve ser relativizada em nome do princípio da verdade material e do formalismo
moderado, entendo que a argumentação da recorrente não merece prosperar.
Isso se deve ao fato de que inexistem documentos fiscais e contábeis nos autos
que sustentem as alegações da recorrente, ao passo que toda a sua defesa é pautada por créditos
não comprovados de períodos diversos daquele ora discutidos. Assim, para se verificar o alegado
pela recorrente, seria necessário realizar apuração de créditos referentes a todo o ano de 2007 e
ao 3o trimestre de 2008, o que implicaria em investigação, invertendo as regras probatórias
impostas aos casos de compensação e restituição de crédito.
Diante do não reconhecimento do crédito pleiteado, resta prejudicada a análise
sobre o pedido de correção monetária dos créditos pela SELIC. Não obstante, ressaltar que,
mesmo diante de homologação do crédito, não caberia a correção monetária diante do art. 13 c/c
com o art. 15 da Lei no 10.833/2003 trazer dispositivo legal específico que veda tal pretensão.
Diante disso, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital